Tribunal: TJES
Processo: 0000081-05.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-05.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA POR EXCESSO POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, e, em relação a um dos acusados, também pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal). Consta dos autos que os réus foram abordados por policiais militares durante patrulhamento, ocasião em que foram apreendidos 661 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 5 buchas de maconha, além de armas de fogo do tipo submetralhadora, munições, rádios comunicadores e materiais relacionados ao tráfico. A defesa suscita preliminar de ilicitude das provas por suposto excesso policial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento ou redução da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de alegado excesso na atuação policial durante a abordagem; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea e a correção da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial não configura excesso ou ilegalidade quando demonstrado que o acusado desobedece ordens de parada e aponta arma de fogo contra os agentes, circunstância que legitima a reação policial para cessar iminente agressão e não contamina as provas obtidas.

4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, rádios comunicadores, balanças de precisão, anotações do tráfico e armamento evidencia estrutura organizada voltada à comercialização de entorpecentes, confirmando a prática do tráfico e o vínculo associativo estável entre os acusados.

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas é cabível quando comprovado o emprego de arma de fogo na prática delitiva, sendo adequada a aplicação da fração mínima de 1/6 quando fundamentada na apreensão de armamento e munições vinculados à atividade de tráfico.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a admissão do acusado, ainda que informal ou extrajudicial, contribui para a formação do convencimento judicial, admitindo-se, no caso concreto, a compensação com a agravante da reincidência em relação a um dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido em relação a um dos apelantes e desprovido quanto aos demais.

Teses de julgamento
:

1. A reação policial destinada a cessar agressão iminente praticada por suspeito armado não configura excesso apto a tornar ilícitas as provas decorrentes da abordagem.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

4. A apreensão e o emprego de armas de fogo no contexto da atividade de tráfico justificam a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

5. A confissão extrajudicial utilizada na formação do convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou informal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35 e 40, IV; Código Penal, arts. 61, I, 65, III, “d”, 68, 69 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STF, HC nº 243210/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.848.593/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 643.927/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso de Wedister Jacintho dos Santos e negar provimento aos recursos de Luiz Gustavo da Silva e Fernando Albino Schultz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000081-05.2025.8.08.0056

APELANTES:
WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS, LUIZ GUSTAVO DA SILVA e FERNANDO ALBINO SCHULT

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS E LUIZ GUSTAVO DA SIILVA
e por
FERNANDO ALBINO SCHULT

contra a r. sentença de ID 18390954 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

FERNANDO ALBINO SCHULTZ
, nas sanções dos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, e 35, caput, todos da Lei n° 11.343/06, e 329 do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa

(II)

LUIZ GUSTAVO DA SILVA
, nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.450 (um mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

(III)

WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS
, nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18390971), a defesa de
WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS
e
LUIZ GUSTAVO DA SILVA
, pugna, em síntese,
(i)
pela absolvição dos apelantes, diante da insuficiência de provas quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente,
(ii)
a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e, por fim,
(iv)
o afastamento ou a redução da fração aplicada à causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Por fim, o apelante
F
ERNANDO ALBINO SCHULTZ
, em suas razões recursais (ID 18390972), requer, preliminarmente,
(i)
o reconhecimento de excesso na abordagem policial e a desconsideração das provas ilícitas. No mérito,
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente,
(iii)
a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; bem como
(iv)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos IDs 18390982 e 18390983 pelo
não

provimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça de ID 18537094, pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória (ID 18390850, fls. 2/3):

“[...] no dia 03 de junho de 2025, na localidade de Alto São Sebastião, na propriedade do Stork, zona rural deste município, os denunciados traziam consigo, ao todo, 661 (seiscentos e sessenta e um) pinos de cocaína; 40 (quarenta) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que os denunciados estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município. Também se apurou que, na prática do crime de tráfico de drogas e da associação, os denunciados empregavam 02 (duas) armas de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP; 04 (quatro) munições intactas calibre .380; 01 (uma) munição picotada calibre .380; 02 (dois) carregadores de submetralhadora, calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar expostos, o denunciado FERNANDO ALBINO SCHULTZ se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a policiais militares.

Segundo se apurou, no dia 03.06.2025, durante patrulhamento, policiais militares receberam diversas denúncias de colaboradores relatando que LEANDRO DE SOUZA SILVA, pertencente à facção CV (Comando Vermelho), era responsável pela liderança do tráfico neste município e pela distribuição de drogas para FERNANDO ALBINO SCHULTZ, vulgo “ZOI”, sendo este o responsável por receber os materiais ilícitos, armazená-los e distribuí-los a outros membros da organização, atuantes em Alto São Sebastião, neste município.

Além disso, também foi informado que LUIZ GUSTAVO DA SILVA e WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS estavam associados a FERNANDO ALBINO SCHULTZ com a finalidade de comercializar drogas, ostentando armas de fogo e intimidando moradores da comunidade.

Frente a isso, a guarnição prosseguiu até o local indicado, ocasião em que realizaram incursão a pé pelo morro. Ao chegarem próximo à residência dos denunciados, em meio ao pasto, os miliares avistaram FERNANDO, o qual, ao notar a presença da equipe, correu portando uma arma de fogo do tipo submetralhadora calibre .380 e uma mochila de cor preta em suas costas.

De imediato, foi ordenado que FERNANDO se deitasse e largasse a arma de fogo no chão. Contudo, FERNANDO não obedeceu às ordens e apontou a arma de fogo em direção aos policiais, ocasião em que o CB/PMES IAGO RUDIO efetuou 09 (nove) disparos com sua pistola e o SGT/PMES THIAGO CHIABAI RIBEIRO efetuou 04 (quatro) disparos com sua pistola, com o intuito de cessar a iminente e injusta agressão.

Por conseguinte, o denunciado FERNANDO caiu ao chão, oportunidade em que a guarnição constatou que ele havia sido alvejado. A seguir, os militares solicitaram apoio de outra equipe policial e socorreram FERNANDO, conduzindo-o ao Hospital Evangélico, neste município.

Ato contínuo, a guarnição apreendeu a arma de fogo que estava na posse de FERNANDO, sendo uma submetralhadora calibre .380, municiada e carregada com (cinco) munições. Já no interior da mochila de FERNANDO foram encontrados 581 (quinhentos e oitenta e um) pinos de cocaína; 01 (uma) metralhadora calibre .380; 01 (um) carregador calibre 380 e 01 (um) aparelho celular.

Ao se aproximarem da residência, os militares abordaram os denunciados LUIZ GUSTAVO e WEDISTER. Após busca pessoal em LUIZ GUSTAVO, foram encontrados em seu bolso 33 (trinta e três) pinos de cocaína; 25 (vinte e cinco) pedras de crack; 05 (cinco) buchas de maconha; 01 (um) rádio comunicador e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Já com o denunciado WEDISTER foram encontrados 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína; 15 (quinze) pedras de crack e 01 (um) rádio comunicador.

Na ocasião, LUIZ GUSTAVO relatou que era o gerente da organização, responsável pelas anotações do tráfico e embalagem dos ilícitos, recebendo mensalmente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por sua vez, WEDISTER afirmou ser “vapor” da organização e recebia o valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada carga de 15 (quinze) unidades comercializadas.

Ademais, LUIZ GUSTAVO confirmou que FERNANDO era o responsável por armazenar os entorpecentes e que LEANDRO DE SOUZA SILVA ou ROMÁRIO era o líder da organização e responsável pela distribuição dos materiais ilícitos, pertencentes à facção CV (Comando Vermelho).

Diante do flagrante, os policiais realizaram buscas no interior da residência dos denunciados e localizaram sobre a cama do quarto em que dormiam LUIZ GUSTAVO e WEDISTER os seguintes materiais: 01 (uma) balaclava; 01 (um) simulacro de pistola; a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais); 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes; vasto material para embalo dos entorpecentes e 02 (duas) capas de colete na cor preta. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes na forma acima delineada.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a analisar.

I. DA PRELIMINAR

A defesa de Fernando Albino Schultz insurge-se contra a validade de todo o acervo probatório, sustentando que a abordagem policial teria extrapolado os limites legais em virtude do número de disparos efetuados contra o réu. Aduz, ainda, que houve “abuso na atuação policial” e que as provas seriam ilícitas por derivarem de um ato supostamente desproporcional.

Contudo, ao perscrutar minuciosamente os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, ao se aproximarem da residência dos acusados, os policiais militares avistaram Fernando correndo em meio ao pasto, portando uma arma de fogo do tipo submetralhadora calibre .380 e uma mochila de cor preta nas costas. Apesar das reiteradas ordens de parada emanadas pela guarnição, o indivíduo não as acatou e, ao revés, passou a apontar o armamento em direção aos agentes, ocasião em que o CB/PMES Iago Rudio efetuou 09 (nove) disparos com sua pistola e o SGT/PMES Thiago Chiabai Ribeiro efetuou 04 (quatro) disparos com sua pistola, com o propósito de cessar a iminente e injusta agressão.

Ademais, a apreensão da arma municiada e carregada, a demonstração de tentativa de disparo, bem como a localização de 581 pinos de cocaína, outra arma de fogo, carregador e aparelho celular na mochila que se encontrava na posse direta de Fernando corroboram integralmente a narrativa policial (Auto de Apreensão de fls. 27/29 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 30/33, ambos no ID nº 18390834).

Nesse sentido, recente precedente dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 SOBRE O ART.59 DO CP - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. - [...]
-
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ação dos policiais [...
]
, que possibilitaram a confirmação do teor da informação anônima quanto à traficância naquele local. Assim, diferentemente do que alega a Defesa, a abordagem pessoal foi devidamente motivada por fundadas suspeitas do envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.
- O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos dos autos, suficiente e harmônico, que cerca o agente envolvido. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto, aliadas a prova oral colhida, são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância, razão pela qual inviável acolher o pleito absolutório. [...]

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.389424-0/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2026, publicação da súmula em 05/02/2026) - destaquei

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de ilicitude das provas.

II. DO MÉRITO

II.1 Da absolvição dos delitos por insuficiência probatória

No mérito, as defesas pugnam pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como quanto ao crime de resistência em relação ao apelante Fernando Albino.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)

Boletim Unificado (fls. 46/55), do
(ii)
Auto de Apreensão n.º (fls. 27/29), do
(iii)
Auto de Constatação de Eficiência e Arma de Fogo (fls. 30/33), todos no ID 18390834, do

(iv)
Laudo de Perícia de Arma de Fogo (ID 18390883) e, por fim, do

(v)
Laudo Químico Forense (ID 18390341).

A
autoria
, da mesma forma, restou plenamente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em violação ao contraditório.

A sentença condenatória assenta-se em sólido conjunto probatório, notadamente em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, a qual se harmoniza integralmente com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O policial militar
Iago Rudio
, em depoimento judicial detalhado (ID 18390935), informou que a equipe K-9 recebeu informes precisos no sentido de que Leandro de Souza Silva, integrante do Comando Vermelho, liderava o tráfico local, utilizando Fernando (“Zoi”) para armazenamento e segurança, contando com Luiz Gustavo (“G2”) e Wedister (“Neguim”) no apoio direto. Relatou, ainda, que, ao avistar Fernando no pasto portando uma submetralhadora com bandoleira e mochila, este ignorou as ordens de parada e apontou o armamento para a guarnição, motivo pelo qual foi alvejado; após o confronto, a varredura na residência flagrou Luiz Gustavo e Wedister com substancial quantidade de entorpecentes e rádios comunicadores, tendo ambos confessado, informalmente e de forma espontânea, que Luiz Gustavo era o “gerente”, remunerado com R$ 4.000,00, e Wedister o “vapor”, recebendo R$ 100,00 por carga comercializada.

Em integral consonância com essa dinâmica, o policial militar
Thiago Chiabai Ribeiro
(ID 18390935) asseverou que a munição da arma de Fernando estava “picotada” na câmara, sinalizando tentativa frustrada de disparo contra os militares, e confirmou que os materiais apreendidos — balaclava, coletes, balanças e cadernos de anotação — apresentavam características idênticas, evidenciando uma logística unificada.

Os demais militares,
Maycon Vieira, David Pascoal e Jovanio Schultz
(ID 18390935), confirmaram a materialidade das apreensões bélicas e dos entorpecentes, reforçando, de maneira segura, o contexto probatório delineado contra a organização.

Cumpre ressaltar, nesse ponto, que o depoimento de policiais militares, especialmente nos delitos de tráfico de drogas, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, possui elevada relevância, notadamente porque, em não poucas ocasiões, são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Outrossim, a materialidade e a autoria do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), atribuído a Fernando Albino Schultz, são incontestáveis. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais, evidencia que o réu descumpriu ordens legais, fugiu armado e apontou o revólver contra a guarnição. Tal oposição, concretizada mediante grave ameaça, afasta por completo a tese de insuficiência probatória, impondo o reconhecimento da tipicidade da conduta.

Em sentido contrário, tem-se a versão apresentada pelo apelante
Fernando Albino Schultz
em juízo (ID 18390935), segundo a qual estaria apenas brincando com seu filho quando Luiz Gustavo lhe “jogou” uma mochila, pedindo que a descartasse, tendo ele agido por impulso, sem saber que ali havia conteúdo ilícito.

Luiz Gustavo da Silva
, por sua vez, assumiu a propriedade exclusiva de todo o material, alegando que Fernando nada sabia e que Wedister se encontrava no local apenas “catando limões”, versão esta igualmente reproduzida por
Wedister Jacintho dos Santos
, que afirmou residir em outro bairro e estar na propriedade apenas para auxiliar na colheita, a pedido de Fernando.

Contudo, a versão exculpatória apresentada encontra-se isolada e em manifesta desconformidade com o acervo probatório coligido aos autos. Em sentido diverso ao alegado pela defesa, os réus Wedister e Luiz Gustavo sequer souberam precisar o nome da esposa de Fernando, a quem se referiam genericamente como “tia”.

Além disso, destoa da razoabilidade a tese de que indivíduos supostamente dedicados à colheita de frutos portassem, simultaneamente, 47 pinos de cocaína e rádio comunicador devidamente sintonizado. Por fim, a tentativa de Luiz Gustavo de assumir, sozinho, a autoria do delito revela expediente não incomum no contexto de organizações criminosas, voltado à isenção de responsabilidade dos demais corréus. A prova material, contudo, consubstanciada na apreensão de armas, rádio comunicador e anotações vinculadas a diferentes agentes, evidencia a unidade de desígnios e impõe a responsabilização de todos os envolvidos.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [..]

Diante do exposto, as provas constantes dos autos mostram-se mais do que suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como do crime de resistência em relação ao apelante Fernando Albino.

Assim, não há que se falar nas absolvições pretendidas.

II.2 Do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

As defesas de
Wedister Jacintho dos Santos
,
Luiz Gustavo da Silva
e
Fernando Albino Schultz
pleiteiam, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, o benefício não se aplica ao caso concreto.

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o Juízo Sentenciante utilizou dos seguintes fundamentos:

[...] Registro, oportunamente, que "a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, RELATOR Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado 26/8/2024, publicado DJe 30/8/2024). [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato dos apelantes terem sido condenados ao crime de associação ao tráfico de drogas, é suficiente para afastar o privilégio. Senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE . PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . IMPROPRIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA . FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 3 .
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado
. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 243210 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)-
destaquei

Logo, a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado é medida de rigor.

II.3. Da dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria das penas impostas aos apelantes, observando o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal e as diretrizes preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

II. 3.1
Do Apelante
Fernando Albino Schultz

a) Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (quinhentos) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados, bem como o fato do acusado praticar o crime em questão na sua própria casa.

Na segunda fase, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, ao argumento que
“(...) a confissão constitui circunstância legal que impõe a redução da pena, ainda que parcial ou qualificada”.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há nos autos qualquer elemento que comprove efetiva colaboração com as investigações, nos termos do art. 65, inciso III, “b”, do CP. Ao revés, observa-se que o réu apresentou versões inconsistentes e dissociadas dos elementos probatórios colhidos, circunstância que afasta o reconhecimento da atenuante em questão.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

[...] 4.
A simples afirmação de que o apelante buscou auxiliar as forças policiais acerca do deslinde dos fatos não é suficiente para demonstrar a eficácia de sua atitude, não existindo nos autos, portanto, elementos que demonstrem a efetiva atuação do réu na reparação do dano que justifique o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "b", do CP.
(...) 4.8 Frisa-se que embora o recorrente e o corréu não sejam reincidentes e que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. 1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, parcialmente provido com efeito extensivo ao corréu. 5.2 Decisão unânime.

(TJCE; ACr 0201644-77.2022.8.06.0293; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 17/07/2023; Pág. 132) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. RATIFICADA A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DISPOSTO NA SÚMULA Nº 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A lesividade e alto poder viciante da droga apreendida são fundamentos hábeis à exasperação da pena-base.
Evidente que o flagrante perpetrado não foi fruto da espontânea vontade do réu em evitar ou minorar as consequências do crime, mas sim, da expertise presente na bem conduzida abordagem policial, resta incabível o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea b, do CP.
As peculiaridades do caso concreto, somadas à existência de condenação do agente, por idêntico crime da Lei nº 11.343/2006, podem ser meios comprobatórios de dedicação criminosa incompatível com a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei. Recurso conhecido e não provido.

(TJBA; AP 0503135-05.2017.8.05.0146; Salvador; Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Inez Maria Brito Santos Miranda; Julg. 14/06/2018; DJBA 19/06/2018) - destaquei

Nesse cenário, considerando que não houve incidência de atenuantes ou agravantes,
a
pena intermediária permanece em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Assim, mantenho a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

b) Do Crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
(Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados, bem como o fato do acusado praticar o crime em questão na sua própria casa.

Na
segunda fase
, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, ao argumento que
“(...) a confissão constitui circunstância legal que impõe a redução da pena, ainda que parcial ou qualificada”.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há nos autos qualquer elemento que comprove efetiva colaboração com as investigações, nos termos do art. 65, inciso III, “b”, do CP. Ao revés, observa-se que o réu apresentou versões inconsistentes e dissociadas dos elementos probatórios colhidos, circunstância que afasta o reconhecimento da atenuante em questão.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

[...] 4.
A simples afirmação de que o apelante buscou auxiliar as forças policiais acerca do deslinde dos fatos não é suficiente para demonstrar a eficácia de sua atitude, não existindo nos autos, portanto, elementos do CP.
(...) 4.8 Frisa-se que embora o recorrente e o corréu não sejam reincidentes e que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. 1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, parcialmente provido com efeito extensivo ao corréu. 5.2 Decisão unânime.

(TJCE; ACr 0201644-77.2022.8.06.0293; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 17/07/2023; Pág. 132)
- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. RATIFICADA A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DISPOSTO NA SÚMULA Nº 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A lesividade e alto poder viciante da droga apreendida são fundamentos hábeis à exasperação da pena-base.
Evidente que o flagrante perpetrado não foi fruto da espontânea vontade do réu em evitar ou minorar as consequências do crime, mas sim, da expertise presente na bem conduzida abordagem policial, resta incabível o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea b, do CP.
As peculiaridades do caso concreto, somadas à existência de condenação do agente, por idêntico crime da Lei nº 11.343/2006, podem ser meios comprobatórios de dedicação criminosa incompatível com a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei. Recurso conhecido e não provido.

(TJBA; AP 0503135-05.2017.8.05.0146; Salvador; Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Inez Maria Brito Santos Miranda; Julg. 14/06/2018; DJBA 19/06/2018)
- destaquei

Nesse cenário, considerando que não houve incidência de atenuantes ou agravantes, a
pena intermediária permanece em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na
terceira fase

da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Assim, mantenho a reprimenda definitiva em

04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

c) Do Crime de
resistência

(Art. 329, Código Penal):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada:
“tendo o acusado apontado a arma aos policiais que deram voz de abordagem a ele, colocando em risco a vida dos referidos agentes da segurança pública que estavam por perto.”

Na
segunda fase
, restam ausentes atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição

Somadas as penas pelo concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, o apelante Fernando Albino Schultz deverá cumprir a reprimenda total de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, além do pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, ante o
quantum
da pena e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.

II. 3.2. Do Apelan
te
Luiz Gustavo da Silva

a) Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de irresignação, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados.

Na
segunda fase
, incidiu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se as reprimendas ao patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, pugna pelo afastamento ou a aplicação no mínimo legal, da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a apreensão de duas armas de fogo, sendo duas sub-metralhadoras, restou evidenciada no Auto de Apreensão (fls. 27/29, ID 18390834).

No que tange à fração de aumento, observa-se que o juízo sentenciante aplicou o patamar mínimo legal de 1/6, inexistindo qualquer exasperação além do limite básico previsto. Vejamos trecho da Sentença:

”Por fim, na terceira etapa, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, devido o comprovado uso de armas de fogo na prática do crime em questão, pelo que aumento a pena em 1/6,
chegando a uma sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
“

Dessa forma, comprovado o emprego de arma de fogo e a aplicação da fração mínima de aumento, bem como o afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato bélico e tecnológico encontrado. Mantenho a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

b) Do Crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
(Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados.

Na
segunda fase
, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, ao argumento que
“(...) a confissão constitui circunstância legal que impõe a redução da pena, ainda que parcial ou qualificada”.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há nos autos qualquer elemento que comprove efetiva colaboração com as investigações, nos termos do art. 65, inciso III, “b”, do CP. Ao revés, observa-se que o réu apresentou versões inconsistentes e dissociadas dos elementos probatórios colhidos, circunstância que afasta o reconhecimento da atenuante em questão.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

[...] 4.
A simples afirmação de que o apelante buscou auxiliar as forças policiais acerca do deslinde dos fatos não é suficiente para demonstrar a eficácia de sua atitude, não existindo nos autos, portanto, elementos do CP.
(...) 4.8 Frisa-se que embora o recorrente e o corréu não sejam reincidentes e que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. 1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, parcialmente provido com efeito extensivo ao corréu. 5.2 Decisão unânime.

(TJCE; ACr 0201644-77.2022.8.06.0293; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 17/07/2023; Pág. 132) - destaquei

Nesse cenário, considerando que não houve incidência de atenuantes ou agravantes, a
pena intermediária permanece em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, pugna pelo afastamento ou a aplicação no mínimo legal, da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a apreensão de duas armas de fogo, sendo duas sub-metralhadoras, restou evidenciada no Auto de Apreensão (fls. 27/29, ID 18390834).

No que tange à fração de aumento, observa-se que o juízo sentenciante aplicou o patamar mínimo legal de 1/6, inexistindo qualquer exasperação além do limite básico previsto. Vejamos trecho da Sentença:

”Por fim, na terceira etapa, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, devido o comprovado uso de armas de fogo na prática do crime em questão, pelo que aumento a pena em 1/6,
chegando a uma sanção definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão .
“

Dessa forma, comprovado o emprego de arma de fogo e a aplicação da fração mínima de aumento, bem como o afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato bélico e tecnológico encontrado. Mantenho a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Somadas as penas pelo concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, o apelante Luiz Gustavo da Silva deverá cumprir a reprimenda total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1450 (um mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, ante o
quantum
da pena e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.

II.3.3 Do Apelante
We
dister Jacintho dos Santos

a) Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de impugnação, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada:
“já tinha 02 (duas) condenações criminais definitivas em seu desfavor, devendo uma ser usada na presente circunstância e a outra como agravante da reincidência”
e
“tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados”.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Ademais, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, ao argumento que
“(...) a confissão constitui circunstância legal que impõe a redução da pena, ainda que parcial ou qualificada”.

Dito isso, ainda que o réu tenha negado a autoria do delito em sede judicial, o fato de ter admitido a culpa perante autoridade policial e ter indicado a residência onde havia mais drogas guardadas, facilitou a elucidação dos fatos e, consequentemente, foi fundamental para a formação do édito condenatório; se amoldando perfeitamente nos termos da referida súmula. Nesse sentido, entendo que tal confissão faz jus a compensação de reincidência.

Neste aspecto, vale registrar o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.194, Súmula 545:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRAFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 4. Constatou-se flagrante ilegalidade no acórdão, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão, a figura do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.
5. A confissão informal do réu, utilizada para fundamentar a condenação, justifica o reconhecimento da atenuante da confissão, conforme a Súmula 545/STJ.
[...] A pena foi redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, com regime inicial semiaberto, considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente, nem mesmo meras presunções de dedicação ao tráfico, não afastam a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada judicial ou extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação
".

(STJ AgRg no AREsp: 2848593 SP 2025/0035953-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)-
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
2. No caso, a confissão informal do agravado, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença para se concluir pela autoria delitiva. Desse modo, imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ AgRg no HC: 643927 SP 2021/0035879-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)-
destaquei

Nesse sentido, entendo que tal confissão faz jus a compensação de reincidência. Assim, conduzo a
pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, pugna pelo afastamento ou a aplicação no mínimo legal, da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a apreensão de duas armas de fogo, sendo duas sub-metralhadoras, restou evidenciada no Auto de Apreensão (fls. 27/29, ID 18390834).

No que tange à fração de aumento, observa-se que o juízo sentenciante aplicou o patamar mínimo legal de 1/6, inexistindo qualquer exasperação além do limite básico previsto. Vejamos trecho da Sentença:

”Por fim, na terceira etapa, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, devido o comprovado uso de armas de fogo na prática do crime em questão, pelo que aumento a pena em 1/6,
chegando a uma sanção definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.
“

Dessa forma, comprovado o emprego de arma de fogo e a aplicação da fração mínima de aumento, bem como o afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato bélico e tecnológico encontrado. Torno a pena definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

b) Do Crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
(Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na
primeira fase
, que não fora objeto de irresignação, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada:
“já tinha 02 (duas) condenações criminais definitivas em seu desfavor, devendo uma ser usada na presente circunstância e a outra como agravante da reincidência”
e
“tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados”.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Ademais, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, ao argumento que
“(...) a confissão constitui circunstância legal que impõe a redução da pena, ainda que parcial ou qualificada”.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há nos autos qualquer elemento que comprove efetiva colaboração com as investigações, nos termos do art. 65, inciso III, “b”, do CP. Ao revés, observa-se que o réu apresentou versões inconsistentes e dissociadas dos elementos probatórios colhidos, circunstância que afasta o reconhecimento da atenuante em questão.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

[...] 4.
A simples afirmação de que o apelante buscou auxiliar as forças policiais acerca do deslinde dos fatos não é suficiente para demonstrar a eficácia de sua atitude, não existindo nos autos, portanto, elementos do CP.
(...) 4.8 Frisa-se que embora o recorrente e o corréu não sejam reincidentes e que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. 1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, parcialmente provido com efeito extensivo ao corréu. 5.2 Decisão unânime.

(TJCE; ACr 0201644-77.2022.8.06.0293; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 17/07/2023; Pág. 132)
- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. RATIFICADA A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DISPOSTO NA SÚMULA Nº 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A lesividade e alto poder viciante da droga apreendida são fundamentos hábeis à exasperação da pena-base.
Evidente que o flagrante perpetrado não foi fruto da espontânea vontade do réu em evitar ou minorar as consequências do crime, mas sim, da expertise presente na bem conduzida abordagem policial, resta incabível o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea b, do CP.
As peculiaridades do caso concreto, somadas à existência de condenação do agente, por idêntico crime da Lei nº 11.343/2006, podem ser meios comprobatórios de dedicação criminosa incompatível com a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei. Recurso conhecido e não provido.

(TJBA; AP 0503135-05.2017.8.05.0146; Salvador; Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Inez Maria Brito Santos Miranda; Julg. 14/06/2018; DJBA 19/06/2018) - destaquei

Nesse cenário, considerando presente apenas a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), a
pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, pugna pelo afastamento ou a aplicação no mínimo legal, da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a apreensão de duas armas de fogo, sendo duas sub-metralhadoras, restou evidenciada no Auto de Apreensão (fls. 27/29, ID 18390834).

No que tange à fração de aumento, observa-se que o juízo sentenciante aplicou o patamar mínimo legal de 1/6, inexistindo qualquer exasperação além do limite básico previsto. Vejamos trecho da Sentença:

”Por fim, na terceira etapa, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, devido o comprovado uso de armas de fogo na prática do crime em questão, pelo que aumento a pena em 1/6,
chegando a uma sanção definitiva de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
“

Dessa forma, comprovado o emprego de arma de fogo e a aplicação da fração mínima de aumento, bem como o afastamento do benefício do tráfico privilegiado pela dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato bélico e tecnológico encontrado. Mantenho a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Somadas as penas pelo concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, o apelante Wedister Jacintho dos Santos deverá cumprir a reprimenda total de
14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, ante o
quantum
da pena e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:

1
.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS
, a fim de reconhecer atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, redimensionando-se a pena remanescente, na forma acima;

2.

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
LUIZ GUSTAVO DA SILVA e FERNANDO ALBINO SCHULTZ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento a Wedister Jacintho dos Santos e negar provimento a Luiz Gustavo da Silva e Fernando Albino Schulz.

Acompanho o e. Relator
.

É como voto.